Tribunal: TJSP
Processo: 2273564-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – indeferida inclusão da esposa do devedor originário no polo passivo da demanda – Existência de confissão de dívida não é documento hábil para sanar a mácula na CDA – Incidência da Súmula 392 do STJ – Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.